Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700411-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDERSON ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de EDERSON DE SOUSA, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos do processo n. 0700583-60.2023.8.07.0003, que indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva por internação em comunidade terapêutica para tratamento de dependência química do paciente, cumulada com a monitoração eletrônica e a proibição de se ausentar da clínica sem autorização judicial (ID 42601968 – p. 35). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/12/2022, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal. Explana que a referida prisão foi convertida em preventiva, com fundamento no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta da conduta. Menciona que o paciente possui 45 anos de idade, ingere medicação controlada, e que, desde os seus 15 anos faz uso de crack, merla e outras substância entorpecentes. Afirma que após obter a progressão para o regime aberto no dia 06 de dezembro de 2017, não praticou mais nenhum crime, já que teria se libertado do vício e passado a viver honestamente com sua família. Salienta, contudo, que o vício foi retomado em agosto de 2022, momento em que foi diagnosticado com a CID F19.2 (dependência), sendo internado em setembro do mesmo ano. Aduz que o indiciado, sem concluir o tratamento, saiu da clínica no dia 15 de dezembro de 2022 para comemorar o Natal com a família, mas, devido ao contínuo uso do crack, entrou em desespero e, no dia 20 de dezembro de 2022, foi preso em flagrante pelo crime em epígrafe. Defende que o contexto apresentado evidencia a fragilidade emocional do paciente e a necessidade de tratamento especializado. Sustenta que o crime em tela não envolve violência ou grave ameaça, e que dificilmente a pena superará 4 anos de reclusão, além de ser estabelecido o regime aberto ou semiaberto, não se mostrando adequado e razoável manter sua prisão preventiva. Entende inexistir risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente estava em liberdade há cinco anos. Acrescenta que o modus operandi empregado demonstra claramente que o paciente não estava em plenas condições de consciência, pois, tentou furtar um monitor da agência do Itaú mesmo com o alarme acionado. Discorre sobre a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja substituída a prisão preventiva por internação em comunidade terapêutica para tratamento de dependência química do paciente (Clínica Vinde Vida ou outra que este Tribunal entender adequada), cumulada com a monitoração eletrônica e a proibição de se ausentar da clínica sem autorização judicial. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pleito do paciente de substituição da prisão preventiva por medida cautelar de internação em comunidade terapêutica para tratar a dependência química, cumulada com a monitoração eletrônica e proibição de vir a ausentar-se da clínica sem autorização judicial. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. De início, cumpre realçar que a Defesa não refuta a presença do fumus comissi delicti. Sustenta, como relatado, a ausência do periculum libertatis, destacando a necessidade de substituição da prisão cautelar por internação em comunidade terapêutica para tratamento de dependência química do paciente, cumulada com a monitoração eletrônica e a proibição de se ausentar da clínica sem autorização judicial. No entanto, ao menos neste juízo de cognição superficial, a segregação cautelar do paciente se mostra necessária, porquanto subsidiada por fatos concretos que indicam a presença dos requisitos ora mencionados, os quais evidenciam, ainda, a insuficiência de outras medidas diversas da prisão. Como consignado pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 42601967 – pp. 107/108), o paciente “possui condenações anteriores transitadas em julgado pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, roubo (cinco anotações); tráfico de drogas, furto; roubo circunstanciado em concurso formal (por três infrações penais)”. Com efeito, o fato de o paciente se encontrar em liberdade há cinco anos não afasta a conclusão acerca do risco de reiteração delitiva. Veja-se que, além de ostentar extensa folha penal, com condenações, em sua maioria, por crimes contra o patrimônio, o delito objeto do inquérito policial deflagrado na origem ocorreu em data recente - 20/12/2022. Outrossim, embora não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, vislumbra-se a gravidade concreta da conduta. Segundo se afere dos depoimentos dos policiais militares (ID 42601967 – pp. 6/7), o delito se deu de madrugada, na agência do Banco Itaú, situada em Ceilândia, tendo o paciente, juntamente com outro indiciado (Rogerio Silva Oliveira), aberto a porta giratória e, mesmo com o disparo de alarme, subtraíram monitores, conduta esta a demonstrar destemor do paciente. Tais elementos indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar a necessidade de se resguardar a paz social e o indeferimento do pleito de substituição da prisão preventiva por outras medidas. Importante consignar, também, que a internação do paciente não se mostra recomendável. Como exposto pela própria Defesa, em internação voluntária anterior, o paciente, na primeira oportunidade de saída para visitar a família, não aderiu ao tratamento, voltando a delinquir, a indicar que a medida colimada não se mostra suficiente para impedir a reiteração criminosa. Veja-se, por oportuno, trecho do parecer do Ministério Público em primeiro grau sobre a questão (ID 42601968 – pp. 32/33): Vale ressaltar que o fato de o requerente, mesmo durante o tratamento clínico alegado, na primeira oportunidade que teve para demonstrar seu comprometimento com a mudança de conduta, em curtíssimo intervalo de tempo voltou a delinquir. Isso só reforça os indícios de que a internação não é suficiente para impedir a reiteração criminosa. (grifo nosso) Acerca do tema, colacionam-se os seguintes julgados desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C 244B, DA LEI No 8.069/90. ROUBO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO. INEFICÁCIA. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244B, da Lei no 8.069/90, visando a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, qual seja, internação em clínica para dependentes químicos, sob monitoração eletrônica. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria (confissão extrajudicial), bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. Sendo o agente reincidente em crimes patrimoniais, resta evidenciado o risco de reiteração da conduta criminosa, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas no presente caso. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1650333, 07367493720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 23/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTERNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP. 2. A reincidência do réu em crimes de furto denota elevado risco de que o paciente possa voltar a delinquir. 3. O pedido de internação do paciente para tratamento de dependência química já foi anteriormente deferido e não surtiu o efeito almejado, devendo ser mantida a prisão preventiva com o intuito de evitar a reiteração delitiva. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1404663, 07019523520228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, o fato de estar o paciente segregado não representa qualquer obstáculo à realização dos tratamentos médicos necessários à sua reabilitação; Como destacado na decisão de primeiro grau, o paciente poderá requerer a sua inclusão no programa de tratamento de toxicômano disponibilizado pelo sistema prisional do Distrito Federal. Nesse contexto, não resta evidenciado, ao menos neste momento de cognição superficial, o alegado constrangimento ilegal a amparar o pleito liminar ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora